Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-39.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800796-39.2020.8.14.0018

APELANTE: RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA, MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

APELADO: ENIO DA COSTA PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICIDADE. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. CONVOCAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Ênio da Costa Pedrosa, determinando sua convocação para tomar posse no cargo de Auxiliar Administrativo, para o qual fora aprovado em concurso público, em decorrência de Ação Civil Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (I) Analisar se houve decadência no exercício do direito de impetração do mandado de segurança; (II) definir se o apelado comprovou direito líquido e certo à nomeação para o cargo público; (III) deliberar quanto a publicidade conferida pela Administração ao edital de convocação; (IV) analisar se posse do apelado pode ser determinada antes do trânsito em julgado da sentença e; (V) determinar se houve invasão da esfera de discricionariedade administrativa e afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital de convocação deve observar os princípios constitucionais, notadamente o da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual exige ampla divulgação dos atos administrativos para garantir que atinjam seus destinatários.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a convocação de candidatos após longo intervalo da homologação do concurso requer meios adicionais de comunicação, como notificação pessoal, para assegurar ciência inequívoca, especialmente quando a comunicação se dá exclusivamente por meio do Diário Oficial, que demanda consulta ativa e contínua pelos candidatos.

5. O intervalo de mais de três anos entre a homologação do concurso e a convocação torna excessivamente oneroso exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais, especialmente em concursos municipais, onde os aprovados podem residir em localidades distantes.

6. Não se reconhece a decadência alegada pelo Município, pois o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança só se inicia com a ciência inequívoca do ato impugnado, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

7. O mandado de segurança é via processual adequada para proteger direito líquido e certo quando comprovada a ausência de notificação pessoal e a deficiência de publicidade no ato convocatório, sem que haja necessidade de produção de provas complexas.

8. A sentença concessiva de mandado de segurança, por sua natureza mandamental, é dotada de executoriedade imediata, dispensando o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009. O art. 2º-B da Lei 9.494/1997 não se aplica à hipótese, pois não se trata de concessão de verbas ou vantagens pecuniárias, mas de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. A convocação de candidatos aprovados em concurso público após extenso lapso temporal da homologação requer meios adicionais de comunicação, como a notificação pessoal, para garantir ampla publicidade e ciência inequívoca do ato.

b
. A divulgação exclusivamente por meio do Diário Oficial, quando transcorrido longo período desde a homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a concessão de segurança para proteção de direito líquido e certo do candidato.

c
. A contagem do prazo decadencial no mandado de segurança exige a ciência inequívoca do ato administrativo impugnado, não bastando mera publicação oficial sem comprovação de publicidade eficaz.

d
. Não caracteriza violação à separação dos poderes a determinação judicial de convocação em razão de falha administrativa no cumprimento de decisão anterior.

e
. A sentença concessiva em mandado de segurança pode ser executada de imediato

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

B
elém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Curionópolis contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ênio da Costa Pedrosa, na qual foi concedida a segurança, reconhecendo que a convocação do impetrante, embora tenha ocorrido por meio de edital, não fora eficaz quanto à sua notificação, não se demonstrando sua ciência inequívoca. Por isso, determinou ao Município que realizasse nova convocação no prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à posse do candidato.

Inconformado com a sentença, foi interposto o presente recurso (
ID 15748897
), alegando ocorrência de decadência, inexistência de direito líquido e certo, ausência de prova pré-constituída, regularidade da convocação, que teria sido amplamente divulgada nos meios oficiais, impossibilidade de posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial e violação ao princípio da separação dos poderes.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 15748903
), declarando que a decisão
a quo
obedeceu a todos os requisitos e critérios exigidos por lei, razão pela qual não merece ser reformada.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise da adequação do mandado de segurança como instrumento hábil para discutir a convocação do candidato ENIO DA COSTA PEDROSA para o cargo de cargo de auxiliar de administração do Município de Curionópolis, em virtude da alegada deficiência de publicidade na notificação de sua convocação para o referido cargo.

O apelado foi aprovado em 45º lugar, dentro do cadastro de reserva, conforme previsto no edital nº 001/2016. Em julho de 2020, após decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800005-07.2019.8.14.0018, foi determinada a convocação para apresentação de documentos, publicado no Diário Oficial em 28/05/2020. Contudo, devido à divulgação limitada exclusivamente ao Diário Oficial e ao site do Tribunal de Justiça e considerando o longo intervalo de mais quatro anos entre a homologação do concurso e a convocação, o candidato não teve conhecimento do ato em tempo hábil, resultando na perda do prazo para nomeação e posse.

No caso em exame, a Administração Municipal procedeu com a convocação de um número restrito de candidatos, após a homologação do concurso, indicando seu interesse em nomeá-los. Todavia, ao limitar-se à publicação no Diário Oficial e ao site do Tribunal de Justiça, o município não empregou todos os meios necessários para assegurar ampla publicidade, como exigido pelos princípios constitucionais.

O Município sustenta que ao ser determinada a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público 001/2016 por meio de decisão judicial, a publicação da lista dos nomes no diário oficial e site institucional, teria cumprido seu dever legal, argumentando que a ausência de comparecimento do candidato caracteriza desídia e desinteresse.

Ocorre que a alegação de que o ato administrativo ocorreu alicerçados na decisão judicial não merece prosperar. Embora a convocação tenha sido realizada por meio do Diário Oficial, isso não desincumbe o Poder Público de notificar os candidatos pessoalmente quando transcorrido o lapso temporal considerável entre a data da realização da prova e a convocação para etapa posterior.

Os princípios constitucionais, em especial o da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, exige que os atos administrativos sejam amplamente divulgados para produzir seus efeitos junto aos destinatários, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

A convocação, feita exclusivamente pelo Diário Oficial e pelo site do Tribunal de Justiça, suscita dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios da publicidade e eficiência.

Importante salientar que o próprio edital do concurso 001/2016 previa, no item 14.8, que a nomeação se daria por meio de carta com aviso de recebimento, o que não foi respeitado pela Administração Pública:

14.8. O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Curionópolis, durante o prazo de validade deste concurso público, seu endereço atualizado, através de correspondência via correios com Aviso de Recebimento – AR, visando à eventual nomeação, não lhe cabendo qualquer reclamação quando da impossibilidade de convocação por insuficiência de endereço.

Outro ponto a considerar é o longo intervalo entre a homologação do concurso, em julho de 2016, e a convocação, em maio de 2020. Exigir que candidatos acompanhem diariamente o Diário Oficial por quase quatro anos é excessivamente oneroso, especialmente em concursos municipais, onde os aprovados podem residir em locais distantes, como é o caso do apelado.

Portanto, diante de lapso temporal tão extenso, visto que essa convocação teria ocorrido há quase 04 (quatro) anos, após a homologação e há 03 anos após a realização da prova objetiva, que foi realizada em 2016, não se mostra razoável exigir que o candidato acompanhe trâmite judicial e leia diariamente o Diário Oficial, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a administração pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal em observância do princípio da publicidade e razoabilidade.

Em casos assim, a convocação, por sua natureza personalíssima e com impacto direto na vida do candidato, demanda meios adicionais de comunicação para garantir que a informação alcance o interessado de forma inequívoca.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a convocação exclusivamente por meios gerais, após longo período da homologação, não atende ao princípio da publicidade. A jurisprudência entende que a Administração deve, em tais casos, utilizar mecanismos mais acessíveis, como notificação pessoal, para assegurar o conhecimento do ato pelo candidato.

Assim, o procedimento adotado pela Administração de Curionópolis, ao convocar o candidato sem notificação individual, revela-se desarrazoado, contraria o entendimento consolidado do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2.

Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3.

É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010.

4.

Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (grifo nosso)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, publicado em 2016-08-24).

Assim, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado afronta os princípios da publicidade e razoabilidade.

O apelante sustenta que o mandado de segurança foi impetrado após o transcurso do prazo legal de 120 dias. Argumenta que o edital de convocação foi publicado em 28 de maio de 2020, e a impetração somente se deu em 15 de dezembro de 2020, extrapolando o prazo decadencial.

Conforme abordado anteriormente, o termo inicial do prazo para a impetração do mandado de segurança é a data da ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado, e não meramente a data de sua publicação em diário oficial.

A ausência de comprovação de que o impetrante teve conhecimento efetivo da convocação inviabiliza a configuração da decadência, pois o marco temporal não pode ser presumido com base exclusiva em publicação oficial desacompanhada de qualquer diligência adicional de notificação direta.

O apelado alega ter tomado conhecimento da convocação no dia 23/11/2020 e a impetração do Mandado de Segurança ocorreu em 15/12/2020, portanto, dentro do prazo decadencial.

Ademais, quanto à alegação de inexistência de direito líquido e certo, não resiste à análise fática e jurídica dos autos. A convocação do impetrante decorreu do cumprimento de decisão liminar proferida em ação civil pública, que determinou a nomeação de todos os aprovados no concurso público de 2016 promovido pelo Município de Curionópolis, tanto daqueles dentro do número de vagas, quanto os de cadastro de reserva, incluindo, nessa última hipótese, o apelado.

A Administração, ao violar os princípios da publicidade e da razoabilidade administrativa, privou o candidato de exercer o seu direito à posse no cargo público para o qual fora aprovado.

Consequentemente, ao ser privado de seu direito à posse, o impetrante viu-se compelido a recorrer ao Judiciário, com provas documentais robustas que revelam, de forma clara e inequívoca, o descumprimento por parte da Administração e a plausibilidade do direito. O mandado de segurança é, neste caso, a via processual adequada, pois a questão envolve apenas direito e não exige dilação probatória.

Nesse sentido, afasto a alegação de violação da separação de poderes, tendo em vista que a intervenção do Poder Judiciário não decorre de análise do mérito administrativo, mas sim do controle de legalidade sobre o cumprimento de decisão judicial anterior e sobre a forma como se deu a convocação do candidato aprovado.

Ao determinar nova convocação, o Judiciário não substitui a conveniência administrativa, mas tão somente impõe o respeito aos princípios constitucionais e à legalidade do procedimento, especialmente quando a própria Administração já havia sido compelida judicialmente a realizar.

Por fim, o apelante aduz que a nomeação que ocorre por força de decisão judicial, não pode ser executada antes do trânsito em julgado, já que se configuraria em posse precária, por força do art. 2º-B da Lei 9.494/1997.

O STJ já possui entendimento consolidado que, nos casos de nomeação e posse em virtude de aprovação em concurso público, não se aplica a vedação prevista na referida lei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ entende que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em virtude de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação.

2. No mais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.896.007/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.) (Grifo)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação
. Precedentes:

AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017.

3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020.) (Grifo)

Concluo, assim, que o juízo
a quo
agiu corretamente ao conceder a segurança, determinando que o Município convocasse o candidato, assegurando-lhe o direito à posse. O ato administrativo deve observar os princípios constitucionais, e, neste caso, a Administração falhou em promover uma convocação eficaz, que respeitasse a expectativa legítima da candidata de ser chamada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025